Tribunal: STF
Processo: ARE 696843
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Reintegração. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Regimento interno do empregador. Princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando, para a sua verificação, seja necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Incidência da Súmula nº 636 da Corte.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmulas nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido